Tribunal: TJMT
Processo: 1021975-83.2020.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-10
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021975-83.2020.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FABIOLA BORGES DE MESQUITA - CPF: 267.221.628-26 (ADVOGADO), BANCO VOLVO (BRASIL) S.A - CNPJ: 58.017.179/0001-70 (EMBARGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (EMBARGANTE), DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME (EMBARGANTE), VIACAO ELDORADO LTDA (EMBARGANTE), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLAÇÃO nº 1021975-83.2020.8.11.0000 – ID nº 81551957

EMBARGANTES
: VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS

EMBARGADO
: BANCO VOLVO S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
NULIDADE DO ACÓRDÃO
-
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO – ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 11 E 489, AMBOS DO CPC/125 - JULGAMENTO
EXTRA PETITA
– SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO – FISCAL DA LEI -
REJEIÇÕES
-
OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO –
INOCORRÊNCIA
-
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 25 DO CPC/15 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

Não há que se falar em ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal e aos artigos 11 e 489, ambos do CPC/15, se constatado que o provimento jurisdicional exarado apresenta fundamentação suficiente e idônea, revelando as razões que levaram o v. acórdão a dar provimento ao pedido deduzido na peça recursal.

Igualmente, não há que se falar em nulidade do acórdão por alegado julgamento
extra petita
e supressão de instância quando a decisão proferida levou em consideração o parecer do Ministério Público, o qual
possui atribuição para a defesa da ordem jurídica, funcionando como fiscal da correta aplicação da lei.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausentes a omissão, a obscuridade e a contradição apontadas pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLAÇÃO nº 1021975-83.2020.8.11.0000 – ID nº 81551957

EMBARGANTES
: VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS

EMBARGADO
: BANCO VOLVO S/A

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

VERDE TRANSPORTES LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL e OUTROS
interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº
81551957

objetivando sanar suposta omissão, obscuridade e contradição que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 81046463
que
deu provimento
ao
Recurso de Agravo de Instrumento nº 1021975-83.2020.8.11.0000
, bem como pondera que o julgado não foi completamente fundamentado como determina o
artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 11,
caput
e 489, ambos do CPC/15
, além de ser
extra petita
, suprimindo instância, portanto, eivado de nulidade.

Em suma, aduz o embargante que a decisão resta
extra petita
, sendo nula de pleno direito, uma vez que
não há no agravo interposto nenhuma referência ou pedido para ser reconhecido o término do
stay period
concedido pelo Juízo singular, entretanto, o acórdão ora embargado proveu o agravo por razões distintas do pedido recursal, e ainda determinou que o agravante fosse alertado acerca do término do período de blindagem.

Declara que em momento algum o agravante Banco Volvo se insurgiu contra a extensão do
stay period
, mas apenas e tão somente pediu o provimento do recurso de agravo para que as agravadas comprovassem nos autos a essencialidade dos ônibus para a atividade de transporte de passageiros e cargas, o que foi efetivamente feito. Aduz que o v. acórdão ofendeu o disposto nos artigos 141, 337 (§ 5º) e 492, todos do CPC/15.

Pretende adiante, a nulidade do v. acórdão pela supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, já que concluiu pelo término da extensão do período de blindagem, sem que houvesse decisão no primeiro grau a respeito, com nítida ofensa aos
artigos 1.013 e 1.014, ambos do CPC/15, além do artigo 5º, incisos LIV e LV, da Constituição Federal.

No mais, enfatiza que o v. acórdão resta omisso, obscuro e contraditório, pontuando, para tanto, vários itens no
ID nº 81551957 – Pág. 12/17
, dentre eles: negar vigência ao
artigo 47 da Lei nº 11.101/2005
; não se ater ao
REsp nº 1.871.859-RJ;
não se manifestar sobre a absoluta essencialidade dos bens (
ônibus - atividades transportes de cargas e passageiro
).

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para suprir os vícios existentes.

As contrarrazões vieram no
ID nº 82570963
, oportunidade em que a parte embargada rebateu a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLAÇÃO nº 1021975-83.2020.8.11.0000 – ID nº 81551957

EMBARGANTES
: VERDE TRANSPORTES LTDA e OUTROS

EMBARGADO
: BANCO VOLVO S/A

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, a
contradição
é a existente no interior do próprio acórdão que consiste na discrepância entre os fundamentos e a decisão prolatada, bem como a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
” (
MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593
),
o que não é o caso dos autos
, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara e expressa pelo acórdão objurgado, não se observando as hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC/15.

Aliás, para melhores esclarecimentos, transcrevo o fragmento do v. acórdão tido como omisso, obscuro e contraditório, ou apontado como
não completamente fundamentado,
artigo 93, IX, da Constituição Federal e artigos 11,
caput
e 489, ambos do CPC/15
, além de ser
extra petita
, suprimindo instância, portanto, eivado de nulidade.

“
VOTO – PRECLUSÃO

Na concepção da parte agravada, a matéria acerca da essencialidade dos bens estaria preclusa.

Não procede o inconformismo da agravada.

Isto porque, a essencialidade dos bens não é matéria estática, que uma vez decidida, não possa mais ser revista, já que o decurso do tempo pode alterar a situação fática que antes abrangia a essencialidade e hoje pode não mais abrangê-la.

Ademais, a se destacar que os créditos da agravante são extraconcursais, posto que garantidos por alienação fiduciária, e como tal não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, exceto no período de essencialidade, nos termos do
artigo 49, § 3º Da Lei nº 11.101/2005
, portanto, descabida a alegação de preclusão, uma vez que decorrido 180 dias, como no caso, fica restabelecido os direitos de os credores de bens alienados fiduciariamente dar início às suas ações e execuções, independentemente de pedido ao juízo da recuperação judicial.

Se não bastasse, a pretensão do banco agravante é bastante simples, pois pugna tão somente pela determinação de intimação das recuperandas para comprovarem a essencialidade dos bens garantidos por alienação fiduciária, por meio de provas idôneas (requerimento final - ID nº 63096496), o que é plenamente pertinente, já que é o proprietário dos bens.

Desta forma,
afasto a alegada preclusão.-

VOTO – MÉRITO -

DA ESSENCIALIDADE DOS BENS PARA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA (ARTIGO 49, § 3º DA LEI Nº 11.105/2005).

Primeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo a parte da decisão da lavra da Dra. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA que aprecia o pedido do agravante:

“(...) Da Manifestação Do Banco Volvo (Brasil) S/A

IV - O Banco Volvo (Brasil) S/A manifestou por intermédio do ID 27392885 para regularizar sua representação processual e assim poder receber as publicações em nome de seu novo patrono, e, no ID 28093518 para “retificar a petição de ID. 27392885”, bem como para requerer a oitiva da recuperanda e do administrador judicial, a fim de que estes informem se os bens objeto dos contratos 341329/001, 333367/001, 334811/001, 334864/001, 334894/001, 334904/001, 341719/001-501 e

341744/001-501 são essenciais à atividade empresarial da devedora.

Ao manifestar sobre o pedido da referida instituição financeira, a devedora pugnou para que “seja declarada a essencialidade de todos os ônibus absolutamente necessários para o exercício da atividade” com a consequente manutenção em sua posse dos referidos bens (ID 28305735) e na petição de ID 27680695, pugnou, com base na liminar concedida no Conflito De Competência n.º 170.164/MT, pela decretação de essencialidade dos 109 veículos ali discriminados.

Segundo constam dos documentos que acompanham a manifestação do banco, as recuperandas firmaram com o Banco Volvo diversas cédulas de crédito bancário garantidas por alienação fiduciária (contratos 341329/001, 333367/001, 334811/001, 334864/001, 334894/001, 334904/001, 341719/001-501 e 341744/001-501), sendo que os bens sobre os quais recaem as garantias consistem em carrocerias e chassis para ônibus (ID’s 28093518, 28093529, 28093532, 28093534, 28093536, 28093539, 28093540, 28093766 e 28093770), que, por sua própria natureza revelam-se essenciais para as devedoras.

Isso porque, o pedido de recuperação judicial foi formulado pelas sociedades empresárias que compõem o grupo econômico de fato denominado Grupo Verde e, segundo consta da petição inicial (ID 25580451), dos documentos que instruem o pedido e do laudo de constatação prévia (ID 26037307), são empresas que operam no ramo de transporte de passageiros e cargas.

Com efeito, presumida a utilidade dos referidos bens para o desenvolvimento da atividade do Grupo Recuperando, deve ser reconhecida a essencialidades dos bens discriminados no ID 28093518.

Quanto ao pedido das requerentes para que os referidos bens sejam mantidos em sua posse (ID 28305735), cumpre destacar que a manutenção de bens essenciais na posse da empresa recuperanda decorre do próprio texto legal contido na parte final do § 3º, do art. 49, da Lei 11.101/05.

No que tange aos 109 veículos arrolados pelo em manifestação de ID 27680695, embora exista uma presunção de se tratarem de ônibus, a medida em que a devedora afirma que os mesmos são “absolutamente necessários para o exercício da atividade econômica das Recuperandas”, o pedido não veio instruído com nenhum documento discriminando o tipo de veículo, e tampouco consta da referida manifestação que veículo seriam (...)”.

Pois bem.

Em princípio, vale salientar que é um direito do credor fiduciário buscar informações, no momento que lhe convier, sobre a situação dos bens, inclusive da regularidade documental, uma vez que é o proprietário dos bens em discussão, ainda que subordinado a uma condição resolúvel.

Aliás, a rigor do que preceitua o
§3º do art.49 da Lei nº 11.101/2005
, os credores titulares da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis dados em garantia da dívida da recuperanda não se sujeitam aos efeitos da recuperação judicial, sendo que a permanência da devedora na posse de tais bens estará limitada ao chamado período de blindagem – compreendido pelos primeiros 180 (cento e oitenta) dias do deferimento do processamento da recuperação judicial.

Conquanto a jurisprudência venha flexionando a rigidez deste período, admitindo, em algumas hipóteses, a sua prorrogação nos casos em que o bem garantidor do débito preferencial for essencial à manutenção das atividades da recuperanda, tal exceção deve ser vista com as cautelas devidas.

Isto porque, essa concessão para além do período de blindagem tem se tornado regra. No entanto,
para a preservação da segurança jurídica das relações negociais e do próprio direito tutelado pela lei de regência, citado benefício não pode virar uma prática corrente, sob pena de subverter a legislação de conteúdo expresso e os próprios instrumentos de garantia real que tanto beneficiam a concessão de crédito
.

De mais a mais, há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados, considerando que o processamento da recuperação foi deferido ainda em

06/09/2019
,
conforme informações do Juízo da causa,

já transcorrido até o presente momento
um lapso superior 500 dias

do prazo de blindagem
, sendo que os devedores sequer comprovaram ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor.

Mas há um absurdo ainda maior.

Ora, estamos aqui diante de um verdadeiro contrassenso, para não dizer um absurdo jurídico, uma vez que os credores fiduciários que, pela lógica, deveriam ter uma preferência no recebimento de seus créditos (extraconcursais, diga-se de passagem), encontram-se engessados em seu direito de proprietários dos bens na medida em que, nem fazem parte do plano de pagamento, nem podem se valer das medidas cabíveis para a satisfação de seu crédito.

Ou seja, criou-se uma situação sui generis na qual o credor fiduciário foi rebaixado a uma condição inferior à dos credores ordinários, os quais poderão, além de participar da Assembleia Geral e ao menos daqui a dois anos, iniciar o recebimento de seus créditos, ao passo que os extraconcursais que pela lei deveriam estar para além dos muros da recuperação judicial, totalmente garantidos, permanecerão num limbo jurídico. Não se sujeitam aos efeitos da recuperação pelo regramento da lei de regência, mas também não podem tentar reaver o bem para a satisfação de seu crédito.

Uma situação verdadeiramente desproporcional e desarrazoada, pois, a pretexto garantir a sobrevivência de empresas mal geridas ou com dificuldades de administração, ainda que por causas externas, não se pode prejudicar de forma tão brutal o patrimônio de quem se dispõe a conceder crédito no mercado, o que pode inclusive desestabilizar relações creditícias futuras.

Aliás, se prevalecer tal situação, este Tribunal estará fomentando ou, no mínimo, chancelando um indigesto fenômeno financeiro, que já vem sendo percebido pelos olhos mais atentos do mercado, qual seja, a diminuição da concessão do crédito financeiro na praça pela insegurança jurídica que tal exceção vem proporcionando – situação que, com toda certeza, contribuirá negativamente para a economia do estado.

Inclusive, diante da situação apresentada, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça LEONIR COLOMBO, foi enfático em informar que venceu o prazo do stay period, e de que não houve prorrogação, restando estabelecido os direitos do credor fiduciário em dar continuidade nas suas ações e execuções. Confira:

“(...) A respeito, a Lei n.° 11.101/2005 dispõe claramente no artigo 49, § 3.º, in fine , a impossibilidade de venda ou retirada de bens de capital essenciais à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, mesmo do credor não sujeito aos efeitos desta, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3°. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6° desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
” (grifei).

A regra, como visto, estabelece que, enquanto não transcorrido o prazo de 180 dias previsto na Lei de regência, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, suspensa estará a venda ou retirada dos bens alienados fiduciariamente que compõem o patrimônio essencial utilizado pela empresa.

Ademais, cumpre observar, que a essencialidade dos bens objeto de contratos de alienação fiduciária limita-se até o período de blindagem patrimonial, conforme disposição contida no art. 6.º § 4.º, da Lei de Recuperação de Empresas e Falências.

Ocorre que o prazo de blindagem já expirou e não houve prorrogação do mesmo, de modo que resta demonstrado a probabilidade do direito da agravada, devendo ser mantida a decisão verberada.

Desse modo, vencido o prazo de blindagem, restabelece-se o direito dos credores de bens alienados fiduciariamente de iniciar ou dar continuidade a suas ações e execuções (...)”

Assim sendo, não há dúvida de que o presente recurso deve ser provido, inclusive alertando ao agravante que decorreu o prazo da blindagem, podendo exercer o seu direito de credor.

No mais, resta prejudicada a apreciação do
AGRAVO INTERNO
de
ID nº 65665967
.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
para reconhecer o vencimento da prorrogação do stay period, autorizando o agravante a exercer o seu direito de credor fiduciário.

É como voto.-"

NULIDADE DO ACÓRDÃO –

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - ARTIGO 93, II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL E ARTIGOS 11 e 489, AMBOS DO CPC/15

Não procede o inconformismo do apelante.

Isto porque, observa-se que o v. acórdão de
ID nº 81046463
, expôs de forma clara e fundamentada as razões que embasaram o julgamento de provimento do agravo de instrumento, mencionando, inclusive, as disposições normativas que justificam o direito do agravante de exercer o seu direito de credor fiduciário após o vencimento do prazo de
stay period
, de modo que não se encontra caracterizada qualquer afronta às disposições contidas no
artigo 93, IX, da Constituição Federal
ou dos

artigos 11e 489, ambos do CPC/15
.

NELSON NERY JÚNIOR
leciona que fundamentar significa:

“o magistrado dar as razões, de fato e de direito, que o convenceram a decidir a questão daquela maneira. A fundamentação tem implicação substancial e não meramente formal, donde é lícito concluir que o juiz deve analisar as questões postas a seu julgamento, exteriorizando a base fundamental de sua decisão.”
(Princípios do Processo Civil na Constituição Federal, autor Nelson Nery Júnior, 8ª edição. São Paulo, Revista dos Tribunais, 2004, pag. 219).

Portanto, o vício de fundamentação alegado pelo embargante deve ser afastado, na medida em que o acórdão se manifestou acerca do tema suscitado e fundamentou o seu entendimento apontando as razões do
decisum
.

Nessa senda, considerando que o juiz decide de acordo com a convicção formada pela análise dos autos, não se pode atribuir à decisão vício de fundamentação, de modo que o fato de entender de forma contrária às teses defendidas pela parte não se confunde com vício relacionado à ausência de fundamentação.

Assim sendo,
não há que se falar em ausência de fundamentação
.

DA NULIDADE DO ACÓRDÃO PELO JULGAMENTO
EXTRA PETITA
, COM SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO
.

O direito não socorre ao embargante.

Muito embora a parte agravante não tenha expressamente questionado o
stay period
, certo é que atento ao ordenamento jurídico, o Ministério Público alertou quanto ao vencimento do prazo de blindagem e do restabelecimento do direito do credor dos bens alienados fiduciariamente de iniciar ou dar continuidade a suas ações e execuções, conforme parecer de
ID nº 75849491
.

Não é de se olvidar que com a promulgação da Constituição Federal/88, o Ministério Público teve ampliada consideravelmente sua seara de atuação. Em um âmbito geral, o Ministério Público possui atribuição para a defesa da ordem jurídica, sendo que a sua intervenção em processo, por motivo da natureza da lide ou da qualidade da parte, funcionando como fiscal da correta aplicação da lei, principalmente em se tratando de processos de recuperação judicial e falência, nos termos dos artigos 177 a 181, todos do CPC/15.

Vale lembrar ainda que no caso, o Ministério Público não está atuando na qualidade de parte, mas sim, intervindo no processo como fiscal da lei, portanto, a sua atuação é imparcial, podendo auxiliar quaisquer das partes no cumprimento da norma jurídica.

No caso em comento, na condição de fiscal da lei, o Ministério Público informou que já havia decorrido o prazo de
stay period
, restando estabelecido os direitos do credor fiduciário em dar continuidade nas suas ações e execuções, tanto é que foi transcrito o fragmento do parecer ministerial na parte em que informou tal desiderato:

“(...)Inclusive, diante da situação apresentada, a Procuradoria Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador de Justiça LEONIR COLOMBO, foi enfático em informar que venceu o prazo do stay period, e de que não houve prorrogação, restando estabelecido os direitos do credor fiduciário em dar continuidade nas suas ações e execuções. Confira:

“(...) A respeito, a Lei n.° 11.101/2005 dispõe claramente no artigo 49, § 3.º, in fine, a impossibilidade de venda ou retirada de bens de capital essenciais à atividade produtiva da empresa em recuperação judicial, mesmo do credor não sujeito aos efeitos desta, in verbis:

“Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3°. Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva,
não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6° desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.
” (grifei).

A regra, como visto, estabelece que, enquanto não transcorrido o prazo de 180 dias previsto na Lei de regência, contado a partir do deferimento do processamento da recuperação judicial, suspensa estará a venda ou retirada dos bens alienados fiduciariamente que compõem o patrimônio essencial utilizado pela empresa.

Ademais, cumpre observar, que a essencialidade dos bens objeto de contratos de alienação fiduciária limita-se até o período de blindagem patrimonial, conforme disposição contida no art. 6.º § 4.º, da Lei de Recuperação de Empresas e Falências.

Ocorre que o prazo de blindagem já expirou e não houve prorrogação do mesmo, de modo que resta demonstrado a probabilidade do direito da agravada, devendo ser mantida a decisão verberada.

Desse modo, vencido o prazo de blindagem, restabelece-se o direito dos credores de bens alienados fiduciariamente de iniciar ou dar continuidade a suas ações e execuções (...)”.

Diante de tal informação do fiscal da lei, não tive outra alternativa a não ser dar provimento ao recurso para reconhecer o vencimento da prorrogação do
stay period
, autorizando o agravante a exercer o seu direito de credor fiduciário.

Ademais,
a questão do
stay period,
muito embora não tenha sido objeto do agravo, foi trazida à baila deste julgamento pela própria embargante, em suas contrarrazões, que em tópico abaixo assim enfatizou (
ID nº 65665967 – Pág.17
):

“II.D – ESCLARECIMENTO SOBRE O STAY PERIOD

34.

Excelência, quanto a extensão do stay period a decisão de piso ao deferir a essencialidade dos bens,
na prática operou a sua extensão até ulterior decisão
, e a parte final no
§ 3º, do art.49, da LRFA
, dispõe sobre a proibição durante o prazo de suspensão a que se refere o
§ 4º, do art.6º
, da venda ou da retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial. Eis a norma, in verbis:”
Grifei
.

Desta forma, não há que se falar em decisão
extra petita
, supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição, e muito menos em omissão, obscuridade ou contradição.

Assim,
afasto a alegação de decisão
extra petita
e de suprimento de instância com ofensa ao duplo grau de jurisdição, de omissão, de obscuridade e de contradição.

A bem da verdade, como se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo v. acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS

PRIMEIROS

ACLARATÓRIOS.

OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS. [...]

2.

Inexistentes as hipóteses do art.

535 do CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.

Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4.

A

oposição

de

embargos

de

declaração

com

o

intuito procrastinatório

da

parte

enseja

a

multa

prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016)
(g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
4. O recurso integrativo é cabível apenas para que sejam sanadas eventuais contradições internas do julgado, quando se constata, por exemplo, que a fundamentação declinada não é adequada ao dispositivo da decisão, não se prestando para que sejam invocados parâmetros externos para a caracterização do alegado vício. Precedentes. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016)
(g.n.).

No mais, o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Sobre o tema é oportuno o ensinamento de
DANIEL AMORIM ASSUMPÇÃO NEVES
:

"
No art. 1.025 está previsto que
a mera interposição de embargos de declaração é o suficiente para prequestionar a matéria
. Desta forma,
mesmo diante da rejeição dos embargos, caberá recurso especial contra o acórdão originário
, e, mesmo que o tribunal superior entenda que realmente houve o vício apontado nos embargos de declaração e não saneado pelo tribunal de segundo grau, considerará prequestionada
"

(
Manual de Direito Processual Civil, 8ª ed. eBook, Salvador: JusPodivm, 2016, l, p. 1.754) (g.n.).

Ainda, sobre prequestionamento, confira a doutrina de
TERESA ARRUDA ALVIM WAMBIER:

"
O art. 1.025 do NCPC, de certa forma, acaba por ampliar as noções de prequestionamento, pois o fenômeno deixa de ser exclusivamente a causa (= questão) decidida, para se admitir também uma situação nova: ser considerada prequestionada a questão não examinada, a partir do exame dos elementos que foram indicados nos embargos de declaração e que não foram prestigiados no seu respectivo julgamento [...]
"
(Breves Comentários ao Novo Código de Processo Civil/Teresa Arruda Alvim Wambier São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 2283).

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/05/2021